Tribunal: TJSP
Processo: 2262648-37.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Desistência do agravo - Perda do objeto – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006478
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2262648-37.2019.8.26.0000, da Comarca de Hortolândia, em que é agravante CLAYTON
ROGÉRIO DA SILVA, são agravados SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DO
ESTADO DE SÃO PAULO e SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE
HORTOLÂNDIA SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
LEME DE CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262648-37.2019.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2262648-48.2019.8.26.0000
– HORTOLANDIA.
AGTE: CLAYTON ROGÉRIO DA SILVA.
AGDA: SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DO ESTADO
DE SÃO PAULO E OUTRO.
JUÍZO PROLATOR: ANDRE FORATO ANHE.
VOTO No 35.254.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Desistência do agravo - Perda
do objeto Recurso não conhecido.
Cuida-se de agravo de instrumento contra a r.
decisão de fl. 14, a qual, em sede de ação ordinária, indeferiu o pedido de
tutela de urgência para o fornecimento de tratamento médico sob o
fundamento de inexistência de comprovação de indeferimento do pleito pela
via administrativa.
Registra a agravante, em apertada síntese, ser
portador de NEOPLASIA TESTICULAR DIREITO fazendo jus ao
tratamento descritos no laudo médico copiado às fls. 14/17 dos autos
originais.
Aduz estarem presentes os requisitos necessários à
concessão da medida antecipatória.
Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e,
a final, o provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2262648-37.2019.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
O presente recurso não comporta conhecimento.
Conforme consulta realizada aos presentes autos,
em especial à petição de fl. 24, anoto que houve desistência do recurso por
parte do agravante por falta de interesse recursal.
Diante disso, forçoso reconhecer o perecimento do
objeto do agravo de instrumento.
Isto posto, não se conhece do recurso.
LEME DE CAMPOS
RELATOR